Tribunal: TJDFT
Processo: 0746241-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0746241-24.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ABETRE - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EMPRESAS DE TRATAMENTO DE RESIDUOS AGRAVADO: DIRETOR PRESIDENTE DO SLU - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DF, PREGOEIRO DO SLU, SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por ABETRE - Associação Brasileira de Empresas de Tratamento de Resíduos contra a decisão da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que no Mandado de Segurança de no 0706498-50.2020.8.07.0018, indeferiu a liminar que pretendia a suspensão do procedimento licitatório Pregão Eletrônico no 2/2020-SLU/DF (ID no 74005305, págs. 1-3). 2. A agravante, em suma, defende a inadequação da modalidade escolhida pela Administração Pública para realizar a seleção, diante da complexidade técnica do serviço a ser executado e da ausência de dados técnicos essenciais que deveriam constar no edital que rege o certame como mecanismo para viabilizar a apresentação de uma proposta adequada. 3. Afirma que não constam as características físico-químicas dos chorumes que deverão ser tratados, tampouco detalhes técnicos quanto à infraestrutura que já se encontra instalada no local, com a indicação dos níveis aceitáveis de impacto ambiental e as tecnologias admitidas na execução, dentre outros. 4. Argumenta que a suspensão temporária do certame não implicará qualquer prejuízo à Administração Pública e permitir a sua continuidade nos atuais termos acarretaria risco de danos consideráveis ao Erário. Pleiteia a concessão da antecipação de tutela recursal para sobrestar o pregão eletrônico (Edital SLU no 02/2020) e, no mérito, a reforma da decisão com a confirmação dos efeitos da liminar. 5. Preparo (ID no 20693001, págs. 1-2). 6. É o necessário. Cumpre decidir. 7. O relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 8. Ao despachar a inicial do mandado de segurança, o Juiz pode suspender o ato que deu motivo ao pedido quando for demonstrada a relevância dos fundamentos e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida caso seja deferida a pretensão na ocasião do julgamento definitivo (Lei no 12.016/2009, art. 7o, III). 9. Do mesmo modo, é possível deferir medida liminar para evitar dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que preenchidos os requisitos previstos no art. 300 do CPC, a saber: “probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. 10. Conforme ponderado na decisão recorrida, o pregão eletrônico tem por objeto bem ou serviço comum padronizado pelo mercado e que permite à Administração Pública deixar de apresentar exigências específicas para a contratação almejada (Decreto Federal no 10.024/2019, 3o incisos II e VIII e §1o c/c Decreto Distrital no 40.205/2019). 11. O desenvolvimento de soluções específicas de natureza intelectual, científica e técnica, desde que desprovidos de outros elementos que o corroborem, não são suficientes para afastar a qualificação dos bens e serviços como comuns, permitindo a adoção da modalidade pregão eletrônico pela Administração Pública ao realizar a licitação, sem prejuízo de eventual modificação decorrente da autoexecutoriedade de seus atos (Decreto Federal no 10.024/2019, art. 3o, §1o). 12. O certame tem por objeto a prestação de serviço de limpeza urbana, com especificação para o tratamento de chorume. Diante da revogação da lista taxativa de bens e serviços comuns que poderiam ser contratados por pregão eletrônico, prevista no Decreto Federal no 3.555/2000 (alteração promovida pelo Decreto Federal no 7.174/2010), coube à Administração Pública definir qual a melhor modalidade para atender à pretensão, considerando as particularidades do caso concreto. 13. Essa permissão também decorre de dispositivo legal que admite à Administração Pública classificar o objeto do certame como “bens e serviços comuns” mediante o exame predominantemente fático e da natureza técnica necessária à execução (Decreto Federal no 10.024/2019, art. 3o, §2o). 14. Conforme consta na manifestação do Dr. Dicken William Lemes Silva, Exmo. Sr. Promotor de Justiça, “o Tribunal de Contas do Distrito Federal, como amplamente divulgado na mídia, autorizou a reabertura da licitação após o esclarecimento dos questionamentos levantados pelo Ministério Público de Contas (Representação no 10/2020), o que permite inferir pela regularidade da licitação” (ID no 73812742, pág. 4). 15. Apesar de a agravante alegar que haveria imprecisão no objeto do certame, os itens 1.1 e 2 do edital são claros ao estabelecer que a contratação está voltada à prestação de serviços de tratamento de chorume, o que cumpre o disposto no Decreto no 10.024/2019, art. 3o, inciso I, alínea “a” (ID no 73632837, págs. 1-2). 16. Do mesmo modo, a Unidade de Tratamento de Chorume (UTC) foi mencionada no item 3 do Termo de Referência, pois detalhou o procedimento e os serviços que deverão ser providenciados pela licitante vencedora, cuja infraestrutura inerente a todo o procedimento voltado ao tratamento do chorume será de sua responsabilidade (itens. 3.1; 3.2 e 10.5 do edital no 2/2020-SLU/DF). 17. Como consequência, o item 8.5 do Termo de Referência determina que a instalação da Unidade de Tratamento de Chorume (UTC) já deve ser iniciada no prazo de 24 horas após a formalização da ordem de serviço, com previsão de conclusão no prazo de até 45 (quarenta e cinco) dias. Após o término das atividades, há previsão de que a referida unidade poderá ser removida do terreno pela empresa contratada (item 25.4). 18. Essas disposições editalícias afastam a alegação da agravante no sentido de que não haveria discriminação das condições e especificações para a execução do objeto. Quanto ao cronograma, há previsão de prazos para que a empresa vencedora promova o seu cumprimento e eventual alteração dependerá da Administração Pública, levando em consideração o interesse público. 19. A agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a necessidade de concessão da liminar no mandado de segurança, tampouco os requisitos para a antecipação de tutela recursal, pois as suas razões não são hábeis a ensejar a suspensão do pregão eletrônico. 20. Neste juízo de cognição sumária e estrita delibação, sem prejuízo da reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pleiteada. Dispositivo 21. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 22. Comunique-se à 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 23. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 24. Após, ouça-se o Ministério Público (CPC, art. 178, I). 25. Oportunamente, retornem-me os autos. Brasília, DF, 21 de outubro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO